Tribunal: TJSP
Processo: 2326256-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência do Município de São Paulo – IPREM contra decisão que, em incidente de pagamento de precatório, rejeitou a arguição de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência do Município de São Paulo – IPREM contra decisão que, em incidente de pagamento de precatório, rejeitou a arguição de prescrição e de nulidade processual suscitadas em razão do falecimento da credora originária, cuja sucessora requereu habilitação mais de dez anos após o óbito. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva e nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da credora sem prévia habilitação dos herdeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento da credora originária, sem comunicação imediata ao Juízo, implica prescrição intercorrente da pretensão executiva; e (ii) estabelecer se os atos processuais praticados após o óbito, sem a prévia habilitação dos herdeiros, são nulos de pleno direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento da parte suspende automaticamente o processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, até que ocorra a habilitação dos sucessores, sem que exista previsão legal de prazo prescricional específico para que o pedido seja formulado.
4. A prescrição intercorrente exige inércia voluntária e injustificada da parte, o que não se configura quando o processo deveria estar suspenso por força de lei e impede a fluência do prazo prescricional durante o período de suspensão.
5. A ausência de comunicação imediata do óbito não caracteriza desídia, pois a suspensão depende de ciência formal do Juízo, e não se pode presumir má-fé ou omissão dolosa dos herdeiros que desconheciam a existência do processo.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJSP afasta a prescrição intercorrente em casos de falecimento do titular do direito, ao reconhecer que a habilitação pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não haja prejuízo processual à parte adversa (STJ, AgInt no REsp no 2.102.691/RJ; TJSP, AIs nos 3009075-41.2025.8.26.0000, 3005279-42.2025.8.26.0000 e 3008480-42.2025.8.26.0000).
7. Quanto à alegada nulidade processual, trata-se de nulidade relativa, convalidável na ausência de prejuízo às partes. A atuação do procurador da credora falecida antes da habilitação dos herdeiros não macula o processo, especialmente porque os atos foram praticados de boa-fé e posteriormente ratificados pelos sucessores.
8. A Resolução CNJ no 303/2019, que passou a exigir a verificação da regularidade cadastral do CPF na expedição de ofício requisitório, não retroage para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência.
9. Não comprovado qualquer prejuízo ao erário, a invocação da nulidade processual tem caráter meramente protelatório e contraria os princípios da boa-fé e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.